Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729212-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ORLANDO RAIMUNDO AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA AQUAPLAY PISCINAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO RAIMUNDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Despejo no 0703228-63.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de despejo liminar. O agravante sustenta que a decisão combatida contrariaria o disposto no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, que autorizaria a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor de três meses de aluguel. Argumenta que, no caso concreto, o contrato de locação não estaria amparado por qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, uma vez que, embora haja menção a fiador no instrumento contratual, este não teria assinado o contrato, tornando-o desprovido de garantia. Aduz, ainda, que a exigência de notificação extrajudicial não se aplicaria às ações de despejo por falta de pagamento, sendo tal requisito exigido apenas nos casos de denúncia vazia, conforme previsto no artigo 6o da Lei de Locações. Assim, entende que a decisão agravada teria imposto condição não prevista em lei, o que justificaria sua reforma. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal, com o deferimento da desocupação liminar do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido no ID 74125977. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, no que interessa para análise deste recurso (ID 242818016 nos autos de origem): Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado envolve bem de natureza não residencial, inexistindo nos autos qualquer notificação extrajudicial encaminhada à parte acerca do inadimplemento. Desse modo, primando-se pelo efetivo contraditório e preservação da empresa, deixo a análise acerca da expedição do mandado para momento oportuno. Cite(m)-se o(s) réu(s) por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. (...) Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID 243090144 dos autos de origem, nos seguintes termos: O REQUERENTE opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 242818016. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. A Lei 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê a notificação para desocupação do imóvel locado por tempo indeterminado, nos seguintes termos: Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Trata-se da notificação para desocupação por denúncia vazia, quando o objetivo é a retomada imotivada do imóvel. Nesse caso, como proteção ao inquilino, a lei prevê o prazo de trinta dias para desocupação do imóvel após a notificação. Situação diversa, no entanto, é a denúncia da locação motivada pela falta de pagamento de aluguel no vencimento. Essa não apenas configura justificativa legalmente reconhecida para a denúncia da locação, como também é situação da qual o inquilino tem ciência, tornando desnecessária a notificação prévia. Esse é o posicionamento deste egrégio Tribunal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO. ALUGUERES EM ATRASO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 59, §1o inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Somente é necessária a notificação prévia do locatário no caso de denúncia do contrato, não se tratando de requisito indispensável ao ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Precedentes. 4. In casu, o contrato de locação está desprovido de garantia; o réu encontra-se inadimplente quanto aos aluguéis e acessórios da locação nos seus respectivos vencimentos e não houve a purgação da mora, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar para determinar à parte ré que desocupe o imóvel posto "sub judice" no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1731459, 07172105120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. FALTA DE PAGAMENTO. DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. VALORES INADIMPLIDOS. ART. 373, II, DO CPC. NÃO OBSERVADO. COBRANÇA DEVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZADA. LEI 14.216/2021. INAPLICABILIDADE. 1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. (AgRg no AREsp 1304723/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) 2. O locatário/requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC, não provou o pagamento dos alugueis e das despesas mensais incidentes sobre o imóvel locado; estando, dessa forma, em mora com suas obrigações locatícias (art. 23, I, da Lei de Locações). 3. O locador/requerente, de outro lado, comprovou a relação locatícia e a mora do locatário (art. 373, I, do CPC). 4. O locador, ao contrário do afirmado, promoveu a notificação extrajudicial do locatário para desocupar voluntariamente o imóvel. No entanto, mesmo que assim não fosse, importante destacar que esta eg. Corte entende que a ausência de notificação extrajudicial não impede o manejo da ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis contratualmente ajustados. Precedente. 5. Somente aos contratos de locação de imóveis residenciais cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), é que se aplica o benefício de suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022 (Acórdão 1630977, 07085145720228070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. In casu, consoante se denota das cláusulas contratuais, o contrato de locação firmado entre as partes não é residencial, destinando-se exclusivamente para fins comerciais. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1687868, 07005996420218070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, em que a denúncia da locação tem como justificativa a inadimplência da parte agravada, não há que se falar na obrigatoriedade da notificação prévia ao ajuizamento da ação de despejo, ainda que se trate de locação de imóvel comercial. Ademais, a Lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. Contudo, é inegável que, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, não existe razão para deixar de acolher o pleito. Basta lembrar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação. Além disso, deve-se convir que é perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284623, 07172539020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistente na possibilidade de a parte agravante acumular sucessivos prejuízos ao longo do processo em virtude do inadimplemento da parte agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder a ordem de desocupação liminar do imóvel pela parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2025 14:36:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador